Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Se o autor provou o fato constitutivo do direito, (art. 373, inc. I, do CPC), qual seja o vício do produto, cabível a restituição da quantia paga.
2. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar a compensação pecuniária.
3. Apelação conhecida e provida em parte.